Tribunal: STF
Processo: AI 289358
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público estadual. Vencimentos. Adicional da sexta-parte.
Interpretação de legislação local. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental não provido. Precedentes. Aplicação da súmula 280.
 A questão relativa à base de cálculo da vantagem denominada
"sexta-parte", nos vencimentos dos servidores do Estado de São
Paulo, envolve apenas interpretação de lei local e, pois, não pode
reexaminada em RE